Tribunal: TJSP
Processo: 1020268-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.